Tribunal: CARF
Processo: 10875.000618/2004-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10875.000618/2004-76
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.210 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
HILÁRIO DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AUTUAÇÃO
PELO REGIME DE CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência, sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para
adaptá-lo às determinações do RE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, , Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Mario Hermes Soares
Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Guilherme Paes de Barros
Geraldi (suplente convocado) e Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício). Ausente o
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas em função de omissão de rendimentos com vínculo empregatício, recebidos no
bojo de reclamatória trabalhista.
A descrição dos fatos encontra-se às fls. 33/34.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.000618/2004-76
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.210 - CSRF/2a Turma
Processo no 10875.000618/2004-76

Impugnado o lançamento às fls. 2/25, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo II/SP julgou-o procedente em parte às fls. 187/192, apenas para
excluir do lançamento as verbas não tributáveis e os honorários advocatícios.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário de fls. 198/218, por meio do acórdão 2401-006.198 – fls.
241/249.
Inconformado, o autuado interpôs Recurso Especial às fls. 301/314, requerendo
seu conhecimento e provimento para que seja cancelada a decisão recorrida e, sucessivamente, a
devolução dos autos à instância a quo para que esta analise os demais argumentos de mérito
constantes do Recurso Voluntário, e que não foram analisados, sob pena de supressão de
instância.
Em 12/11/21 - às fls. 345/352 - foi dado seguimento parcial ao recurso do sujeito
passivo para que fosse rediscutida a matéria “Erro do lançamento fiscal ante a existência de
incorreções na apuração realizada pela fiscalização. Efeitos.” Não foi dado seguimento
quanto à matéria “Verbas indenizatórias que não foram excluídas da base de cálculo do imposto
pela DRJ. Necessidade de apreciação pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção”.
Intimada do recurso interposto pela contribuinte em 10/4/22 (processo
movimentado em 11/3/22 – fl. 358), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas
às fls. 359/367 (em 17/3/22), pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão de Recurso Voluntário em 31/8/21 (fl.
294) e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 15/9/21, consoante se extrai da
mensagem eletrônica de fls. 298/299. Não havendo questionamento em Contrarrazões e
preenchidos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, dele conheço.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Erro do lançamento fiscal ante a existência de incorreções na
apuração realizada pela fiscalização. Efeitos”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que importa ao caso:
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática
da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
In casu, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano calendário 2000 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
Sua decisão se deu no seguinte sentido:
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.210 - CSRF/2a Turma
Processo no 10875.000618/2004-76

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e,
no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do
Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos acumuladamente omitidos
pelo contribuinte com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram
tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme
competências compreendidas na ação (regime de competência).
Em seu recurso, busca o recorrente a aplicação do entendimento vazado
paradigmático 2202-003.588, no sentido de se promover o cancelamento do lançamento, dada a
impossibilidade jurídica de se efetuar seu ajuste na forma como determinada pelo colegiado
recorrido.
De fato, naquele paradigma – julgado da sessão de 21/9/16, já sob a égide do RE
614.406/RS - deu-se provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer a nulidade do
lançamento, na medida em que se entendeu seria necessário um novo, já que o anterior estaria
eivado de vicio que teria maculado aspectos substancias da hipótese de incidência tributária.
O caso em tela cuida de lançamento sobre omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA) por meio de reclamatória trabalhista, que se valeu da sistemática de
caixa (base de cálculo e alíquotas vigentes à época do recebimento) para a determinação da base
de cálculo da exigência.
Nesse contexto, a decisão guerreada concluiu deveria ser observado o julgamento
do RE 614.406/RS, que se deu sob a sistemática da repercussão geral, e determinou o recálculo
do tributo com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos
tidos como omitidos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência). Confira-se:
Verifica-se que o caso em pauta envolve o tema rendimentos recebidos
acumuladamente, razão pela qual o crédito tributário lançado foi apurado com base na
tabela e alíquota vigente no ano de recebimento, sendo o cálculo do imposto a pagar
apurado pelo valor global.
Em relação ao saldo remanescente da omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, é imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no
Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) na sistemática da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano calendário 2000 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO para afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda
devido quanto aos rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte,
com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência),
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
Pois bem. Trata-se de matéria há muito discutida nesta Turma, que tem
jurisprudência na mesma linha do que foi decidido pelo colegiado recorrido. Nesse rumo, adoto
como minhas, as razões de decidir da Redatora do voto vencedor do acórdão 9202.007.557,
julgado na sessão de 31/1/19. Confira-se:
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.210 - CSRF/2a Turma
Processo no 10875.000618/2004-76

O apelo visa rediscutir a manutenção do lançamento relativo a omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente, determinando-se tão somente o recalculo
do Imposto de Renda com base nas tabelas progressivas da época em que os
rendimentos deveriam ter sido pagos. No acórdão recorrido, entendeu-se pelo
cancelamento da exigência.
A matéria nâo é nova neste Colegiado e já foi objeto de inúmeros julgamentos, com
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional. Dentre esses
julgados, destaca-se o Acórdão n° 9202-006.000, de 27/09/2017, da lavra do Ilustre
Conselheiro Heitor de Souza Lima Júnior, cujos fundamentos ora adoto e colaciono
como minhas razoes de decidir:
"Sem duvida, reconhece-se aqui. em linha com a recorrido, que a matéria sob litigio foi
abjeta de análise recente pelo STF. no âmbito do RE 614.406'RS. objeto de transita em
julgado em 11/12/2014. feito que teve sua repercussão geral previamente reconhecida
tem 20 de outubro de 2010/. obedecida assim a sistemática prevista no art. 543-B da
Código de Processo Civil vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte das
Conselheiras deste CARF das ditames do Acórdão prolatado par aquela Suprema Corte
em 23/10/2014. a partir de previsão regimental contida na art. 62. §2o. do Anexo II do
Regimento Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria MF no. 343. de 09 de junho
de 2015.
Reportando-me a este último julgado vinculante, nato. porém, que. ali. se acordou, por
maioria de mtos. em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade
do art. 12 da Lei no. 7.713. de 1988. devendo acorrer, na forma ali determinada, a
'incidência mensal para o cálculo da imposto de renda correspondente à tabela
progressna vigente na periodo mensal em que apurado o rendimento percebido a
menor regime de competência (-.)', afastando-se assim a regime de caixa.
Todav'ia, de se ressaltar aqui também que em nenhum momento se cogita, no Acórdão,
de eventual cancelamento integral de lançamentos cuja apuração do imposto devido
tenha sido feita obedecendo o art. 12 da referida Lei no. 7.713. de 1988. note-se.
diploma plenamente vigente na época em que efetuada a lançamento sob análise, o
qual. ainda, em meu entendimento, guarda, assim, plena observância ao disposto no
art. 142 do Código Tributário Sacional. não se estando destarte, diante de utilização de
critério jurídico equhocado ou vicio material na lançamento efetuado.
A propósito, de se notar que as dispositivos legais que embasaram o lançamento,
constantes de efl. 20. em nenhum momento foram abjeto de declaração de
inconstitucionalidade ou de decisão em sede de recurso repetitivo de caráter definitivo
que pudesse lhes afastar a aplicação ao caso in concreta.
Deflui daquela decisão da Suprema Corte. em meu entendimento, inclusive, o plena
reconhecimento do surgimento da obrigação tributária que aqui se discute, ainda que
em montante diversa daquele apurado quando do lançamento, a qual. repita-se.
obedeceu os estritos ditames da legalidade à época da ação fiscal realizada. Da leitura
do inteiro tear do dccisum do STF. é notório que. ainda que se tenha rejeitado a
surgimento da obrigação tributária somente no momento da recebimento financeiro
pela pessoa física, o que a faria mais gravosa, entende-se. ali. inequivocamente, que se
mantém incólume a obrigação tributária oriunda do recebimento dos valares
acumulados pelo contribuinte pessoa física. mas agora a ser calculada em momento
pretérita, quando o contribuinte fez jus à percepção dos rendimentos, de forma, assim,
a restarem respeitados os princípios da capacidade contributiva e isonomia.
Assim, com a detida vénia ao posicionamento esposada por alguns membros deste
Conselho, entendo que. a esta altura, ao se defender a exoneração integral do
lançamento, se estaria, inclusive a contrariar as razões de decidir que embasam o
dccisum vinculanie, no qual, reitero, em nenhum momento, note-se, se cogiia da
Inexistência da obrigação tributária/incidência do Imposto sobre a Renda decorrente
da percepção de rendimentos tributáveis de forma acumulada.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.210 - CSRF/2a Turma
Processo no 10875.000618/2004-76

Se. por um lado. manter-se a tributação na forma do referido art. 12 da Lei no. 7.713.
de 1988. conforme decidida de forma definitiva pelo STF. violaria a Isonomia no que
tange aos que receberam as verbas detidas 'em dia' e ali recolheram os tributos
devidos, exonerar o lançamento por completo a esta altura significaria estabelecer
tratamento anti-isonõmico também em relação aos que também receberam em dia e
recolheram detidamente seus impostos), mas em favor daqueles que foram autuados e
nada recolheram ou recolheram valores muito inferiores aos devidos, o que deve, em
meu entendimento, também se rechaçar.
Assim, diante de tais motivos, voto no sentido de dar provimento ao Recurso da
Fazenda Nacional, no sentido de determinar a retificação da montante do crédito
tributário com a aplicação tanto das tabelas progressivas coma das alíquotas vigentes
á época da aquisição dos rendimentos (meses em que foram apurados os rendimentos
percebidos a menor), ou seja. de acorda com o regime de competência.
Assim, não há que se falar em impossibilidade de recalculo do montante devido pelo
Contribuinte pelo regime de competência, de sorte que o Recurso Especial da Fazenda
Nacional deve ser provido.
Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para NEGAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 374
DF CARF MF
Original